Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBA ALIMENTAR. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ. RESP 1.769.209/AL (TEMA 1009). MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
1. Aplica-se a modulação dos efeitos realizada pelo STJ no julgamento dos Resp. 1.769.209 (tema 1009), pois o processo foi distribuído, na primeira instância, antes de 19/05/2021.

2. Ante a boa-fé, incabível a devolução de verba alimentar, referente a GAPED e GAZR recebida por servidor como se a jornada de trabalho fosse de 40h semanais.